Tribunal: TJDFT
Processo: 0709665-46.2018.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709665-46.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DOUGLAS VILANE GUIMARAES, WERCILENE OLIVEIRA COSTA GUIMARAES APELADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O Em atenção aos Princípios do Contraditório e da Não Surpresa, tendo em vista a apresentação de documento novo, no qual a parte autora demonstra ter a ré realizado acordo administrativo para considerar todas as partes pagas até julho de 2019 como entrada da compra relativa ao imóvel vizinho, situado imediatamente ao lado daquele objeto dos autos, intime-se a TERRACAP a se manifestar sobre o referido documento, bem como se a situação fática dos dois imóveis são similares, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator